Tribunal: TJSP
Processo: 2004951-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que obteve progressão para regime prisional semiaberto – Alegação de excesso de prazo para a sua transferência dada a ausência temporária de vagas no sistema penitenciário – Pedidos de imediata remoção para unidade prisional compatível com o regime intermediário ou de deferimento de prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga a que faz jus – Informações da

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que obteve progressão para regime prisional semiaberto – Alegação de excesso de prazo para a sua transferência dada a ausência temporária de vagas no sistema penitenciário – Pedidos de imediata remoção para unidade prisional compatível com o regime intermediário ou de deferimento de prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga a que faz jus – Informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado no sentido de que o paciente encontra-se inserido em lista de espera elaborada em ordem cronológica oficial – Não comprovação de que a transferência almejada seria urgente a ponto de justificar a inobservância dessa ordem cronológica, em prejuízo de outros sentenciados em condições semelhantes ao do paciente – Magistrado de Primeiro Grau que já determinou ao Diretor do presídio onde ele ainda se encontra que observe os termos da Súmula Vinculante no 56 do STF – Pedido de deferimento de prisão albergue domiciliar que não se justifica, sob pena de violação à Sumula 491 do STJ – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente CLOVIS LEANDRO NOGUEIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000
2
Voto no 14869
Habeas Corpus no 2004951-08.2020.8.26.0000
Comarca
: Presidente Prudente
Impetrante : Dra. Juliane Tagami
Paciente
: CLOVIS LEANDRO NOGUEIRA
Habeas corpus
Paciente que obteve progressão para
regime prisional semiaberto
Alegação de excesso de
prazo para a sua transferência dada a ausência temporária
de vagas no sistema penitenciário Pedidos de imediata
remoção para unidade prisional compatível com o regime
intermediário ou de deferimento de prisão albergue
domiciliar até o surgimento da vaga a que faz jus

Informações da Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado no sentido de que o paciente encontra-se
inserido em lista de espera elaborada em ordem
cronológica oficial
Não comprovação de que a
transferência almejada seria urgente a ponto de justificar a
inobservância dessa ordem cronológica, em prejuízo de
outros sentenciados em condições semelhantes ao do
paciente Magistrado de Primeiro Grau que já determinou
ao Diretor do presídio onde ele ainda se encontra que
observe os termos da Súmula Vinculante no 56 do STF
Pedido de deferimento de prisão albergue domiciliar que
não se justifica, sob pena de violação à Sumula 491 do STJ
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensora Pública Dra. Juliane Tagami a favor de CLÓVIS
LEANDRO NOGUEIRA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato atribuível ao MM. Juiz de Direito do DEECRIM
da 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, em razão de
permanecer recolhido em regime fechado quando deveria ter sido
removido a unidade prisional destinada a presos em regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000
3
Narra a i. Defensora que o paciente, durante o cumprimento de
sua pena privativa de liberdade, obteve progressão ao regime
semiaberto (10.12.2019), sendo que até a data da impetração deste
habeas corpus (20.01.2020) ele ainda estava em presídio destinado a
presos do regime fechado, por falta de vaga em unidade prisional
destinada a regime intermediário, o que constituiria fonte de coação
ilegal.
Ante tal argumento, a i. Defensora postulou a esta Corte a
remoção de CLÓVIS para unidade prisional compatível com o regime
semiaberto ou, subsidiariamente, que lhe seja deferido prisão
albergue domiciliar até o surgimento da pretendida vaga.
A liminar foi indeferida às fls. 19/20.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 22/23).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança manifestou-se pela parcial concessão da ordem (fls.
144/147).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
CLÓVIS, condenado a cumprir pena carcerária até 24.6.2029,
estava em regime fechado quando obteve progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000
4
semiaberto, em 10.12.2019, estando desde então no aguardo de vaga
em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de sua pena
neste último regime.
A d. Secretária de Administração Penitenciária do Estado
encaminhou aos autos informação no sentido de que ele se encontra
inserido em lista de espera elaborada em ordem cronológica oficial
(posição no 3.6131), de sorte que será removido para uma das
unidades prisionais compatíveis com o regime intermediário assim que
houver disponibilidade de vaga.
A esse respeito, ressaltou o i. Secretário, às fls. 22/23 [sem
destaque no original]:
“Atinente ao solicitado nos autos do "Habeas Corpus" no 2004951-08. 2020,
informo a Vossa Senhoria que a Resolução SAP no 142, de 26-09-2016, regulamenta a
Lista Única de Transferência para Unidades de Regime Semiaberto que promove a
disponibilização e distribuição de vagas para transferência de sentenciados(as)
progredidos(as) ao regime semiaberto, determinando que será obedecido rigorosamente o
critério sequencial de ordem cronológica, observando-se a data da comunicação judicial
feita a unidade prisional, tendo como referência a data do lançamento no sistema, visando
estabelecer critérios eficazes de isonomia, impessoalidade e transparência em benefício
da aplicação da Lei de Execução Penal.
'Sendo assim, nesta data (27/01/2020), o reeducando CLOVIS LEANDRO
NOGUEIRA, RG n° 29.108.205-1, Matrícula n° 194.161-6, recolhido na Penitenciária III de
Lavínia, encontra-se cadastrado na lista única de transferência para sentenciados
progredidos ao regime semiaberto, ocupando a posição 3613 (três mil seiscentos e treze)
na ordem de espera.
'As vagas são distribuídas semanalmente de acordo com a quantidade global
disponível, que pode variar conforme o período, devendo a transferência do(a) preso(a)
ser efetivada a contar do recebimento da autorização, de modo que, progressivamente, a
Pasta procura atender à demanda de vagas e remoções para o regime semiaberto.”
Ora, não se verifica no caso concreto a coação ilegal propalada
na petição inicial.
Primeiro, porque não há nos autos qualquer comprovação no
1 Número que não é significativo, dada a grande movimentação carcerária do Estado de São Paulo que, conforme notícia veiculada
no último dia 14 de fevereiro de 2020, possui atualmente 233.755 pessoas custodias em estabelecimentos prisionais (disponível na
Internet: https://veja.abril.com.br/brasil/populacao-carceraria-triplica-em-20-anos-deficit-de-vagas-chega-a-312-mil/ - acessado em
17.2.2020)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000
5
sentido de que a transferência almejada por CLÓVIS que obteve a
progressão de regime prisional recentemente, em 10.12.2019 se
mostra urgente a ponto de justificar a inobservância da ordem
cronológica
estabelecida
pela
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, em prejuízo de outros sentenciados que, em condições
semelhantes a ele, também aguardam a disponibilização de vagas
para serem transferidos a unidades prisionais de regime semiaberto.
Não se pode perder de vista que a transferência de unidade
prisional do sentenciado é ato administrativo que incumbe à Secretaria
de Administração Penitenciária do Estado que, ao receber as
requisições para as transferências, deve processa-las segundo as
normas da pasta, atendendo-as com a urgência necessária e
condicionamentos impostos pelas limitações físicas do sistema
penitenciário do Estado de São Paulo, o mais populoso do país.
Segundo, porque o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a
progressão ao regime semiaberto a favor de CLÓVIS, já cuidou de
determinar ao Diretor da unidade prisional onde ele ainda se encontra
recolhido que observe os termos da Súmula Vinculante no 56 do STF
(fls. 538/539 dos autos eletrônicos principais de execução penal):
“Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o
regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser
observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do
sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável
para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem
observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.”
E terceiro, porque o pedido formulado pela i. Impetrante no
sentido de que seja deferido ao paciente o direito de aguardar em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004951-08.2020.8.26.0000
6
prisão albergue domiciliar o surgimento de vaga em presídio
semiaberto implicaria censurável progressão per saltum, afrontando a
Súmula 491 do STJ, segundo a qual “É inadmissível a chamada
progressão 'per saltum' de regime prisional”.
Sopesados tais elementos e, em particular, que a Secretaria de
Administração Penitenciária tem cumprido requisições que tais no
prazo médio de 60 (sessenta) dias a partir do seu recebimento, não é
possível identificar a esta altura o constrangimento ilegal propalado na
petição inicial.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator